Tribunal: TJDFT
Processo: 0002243-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma robusta e segura, a materialidade e autoria delitiva relacionada ao crime de importunação sexual. Em crimes praticados contra a liberdade sexual, a palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos.